Tribunal: TCU
Processo: 004.916/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4834/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.916/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan Rodrigues Menezes (XXX.119.317-XX); Caio Fabio Nunes Martins (XXX.932.047-XX); Jonatan de Mendonca da Silva (XXX.359.447-XX); Lucas Bastos de Almeida (XXX.739.317-XX); Marcelo Augusto da Silva Correa (XXX.104.387-XX); Paulo Roberto Lima da Silva Aires de Souza (XXX.315.177-XX); Pedro Medeiros Bitencourt (XXX.089.257-XX); Rodrigo dos Santos de Aquino (XXX.233.767-XX); Rubens Carneiro da Silva (XXX.675.107-XX); Ruhan Hyago Alvares Campos (XXX.840.622-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.